Tribunal: STF
Processo: ARE 1344411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENÇA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. MANUTENÇÃO.



    1.Não prospera a alegação de nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.



    2.Embora o artigo 29 da Lei n 98.437/92 exija a audiência do representante da pessoa jurídica de direito público, antes que concedida medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, não se pode olvidar que tal comando legal vem sendo mitigado pelos tribunais, frente a interesses maiores, desde que presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida.



    3.Trata-se da segurança de menores internados no CENSE -Volta Redonda que, em razão da superlotação da instituição, encontram-se em permanente exposição a risco de morte, questão apartada do interesse patrimonial fazendário, pois presente o perigo de dano irreparável na demora da resolução do impasse decorrente da superlotação da entidade, sobretudo por conta da iminência de rebeliões.



    4.Também não merece guarida a alegação de nulidade do decisum por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado de piso fundamentou a antecipação dos efeitos da tutela na premência de uma atitude do Estado, em face da situação de perigo que se encontram os menores internos, apontando a superlotação da unidade, que deu causa à amplamente divulgada rebelião ali ocorrida, além da necessidade de adequação das instalações do local à demanda social.



    5. Quanto à alegação de ausência de interesse processual, por força da execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelas partes para a construção de unidade de ressocialização no município de Volta Redonda, melhor sorte não socorre o agravante.



    6. O que se perquiria era a construção de unidade de ressocialização, ao passo que na presente ação o que pretende o parquet é a adequação da unidade construída à legislação vigente e à demanda social de Volta Redonda.



    7. No tocante à suposta violação da separação dos poderes, também sem razão o agravante.



    8. A destinação dos recursos públicos é matéria de competência do Poder Executivo, não cabendo, em regra, ao Poder Judiciário se imiscuir em tais pontos, sob pena de afronta À separação dos poderes. Entretanto, considerando-se princípios de envergadura constitucional, fato é que, ponderando-se os valores envolvidos nesta demanda, deve prevalecer a proteção à integridade física e psíquica dos internos, projeções da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do artigo 1º, III, DA CRFB/88, a ser resguardado, in casu, através da disponibilização de condições adequadas à reinserção do menor apreendido em sociedade.



    9. O artigo 273 do Código de Processo Civil elenca os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor: prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, o perigo do dano irreparável ou de difícil reparação, além da reversibilidade da medida pretendida.



    10. A verossimilhança dos fatos narrados pelo parquet, sobretudo quanto à superlotação da unidade, restou evidenciada pela documentação acostada aos autos.



    11. Presença do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, consistente no risco constante a que internos encontram-se expostos, sobretudo no que se refere ao perigo de rebeliões, haja vista a recentemente ocorrida na unidade no último mês de setembro.



    12. A decisão atacada encontra-se de acordo com a prova dos autos, não se mostrando teratológica e nem contrária à lei, motivo pelo qual será mantida. Verbete nº 59 da súmula de jurisprudência do TJRJ.



    13. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente